Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. ART 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 2.830,00 (dois mil e oitocentos e trinta reais).
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que as partes ajustaram a prestação de serviço de pedreiro pelo preço de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo cada diária no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e que a Recorrente estaria inadimplente com o valor de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que as provas dos autos comprovam a sua tese de que o combinado foi o pagamento por dia trabalhado e que o Recorrido teria trabalhado apenas dez dias. Aduz que o Recorrido prestava serviços para outras pessoas concomitante ao que prestava para ela e que nem a metade da obra foi entregue. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido formulado pelo Recorrido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes advém de contrato de empreitada verbal, razão pela qual se aplicam as regras dos Códigos Civil e Processual Civil.
6. Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, o inadimplemento contratual é fato incontroverso e as provas coligidas nos autos demonstram que o contrato fora firmado por empreitada, apesar de o pagamento ter sido acordado de forma parcelada, e que o serviço foi parcialmente executado.
7. Recaindo sobre a Recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo autor da demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não tendo ela apresentado qualquer prova que contrapusesse àquelas produzidas pelo Recorrido, inexistem razões para o acolhimento do pedido de reforma.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.